Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600290-07.2024.6.16.0022
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CANDIDATAS A PREFEITA
E VICE. APLICAÇÃO DE RECURSOS DO
FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO
DE CAMPANHA (FEFC) DESTINADOS À
COTA
FEMININA
EM
DESPESAS
COMPARTILHADAS COM CANDIDATOS
MASCULINOS.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO DE BENEFÍCIO DIRETO
À CAMPANHA FEMININA. RECURSO
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto por Bruna
Lemes Fogaça e Angenis Constantino de
Souza Machado, candidatas aos cargos de
Prefeita e Vice-Prefeita do Município de
Santo Antônio da Platina/PR nas Eleições
de 2024, contra sentença que aprovou com

Num. 44699717 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/08/2025 17:59:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217590675100000043638666
Número do documento: 25082217590675100000043638666
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/08/2025 16:42:45
ressalvas a prestação de contas de
campanha, determinando a devolução ao
Tesouro Nacional da quantia de R$
28.164,69, diante do uso indevido de
recursos
do
Fundo
Especial
de
Financiamento
de
Campanha
(FEFC)
destinados à cota feminina, em razão de
sua
aplicação
em
serviços
jurídicos,
contábeis e produção de material de rádio
voltado
a
candidatos
masculinos
a
vereador, sem demonstração de benefício
direto à chapa majoritária feminina.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i)
saber se a utilização de recursos do FEFC
para o pagamento de serviços advocatícios,
contábeis e de gravação de programas de
rádio,
que
beneficiaram
também
candidaturas
proporcionais
masculinas,
configura desvio de finalidade, ainda que a
campanha majoritária alegue coordenação
e benefício indireto; e (ii) se a exigência de
comprovação
de
benefício
direto
à
campanha feminina para o uso de recursos
do FEFC viola o princípio da isonomia e
desestimula a participação feminina na
política.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução TSE nº 23.607/2019, em
seus arts. 17, §§ 6º e 7º, exige que os
recursos do FEFC destinados à cota de
gênero sejam aplicados exclusivamente em
benefício
de
candidaturas
femininas,
admitindo
despesas
comuns
com
candidatos do gênero masculino apenas se
houver comprovação de benefício concreto
à campanha da mulher.
4.
A
documentação
juntada
pelas
recorrentes não comprova de forma objetiva
e inequívoca que os serviços contratados —
incluindo
advocacia,
contabilidade
e

Num. 44699717 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUI

Inteiro teor:
25/08/2025
Número: 0600290-07.2024.6.16.0022

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 30/06/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600290-
07.2024.6.16.0022, que julgou aprovadas com ressalvas as contas eleitorais apresentadas pela(s)
Prestadora(s) ou pelo(s) Prestador(es) de contas Eleição 2024 - Prefeita, Bruna Lemes Fogaça, e
Vice-Prefeita, Angenis Constantino de Souza Machado, relativas às Eleições Municipais de 2024,
com fulcro no art. 30, II, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019 e
determinou o recolhimento, ao Tesouro Nacional, do valor de R$ 28.164,69 (vinte e oito mil, cento e
sessenta e quatro reais e sessenta e nove centavos), correspondente ao uso de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha em desacordo com o que dispõe o art. 17, §6º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, devendo ser comprovado o recolhimento do valor, mediante juntada
aos autos do respectivo comprovante de recolhimento, no prazo de 5 (cinco) dias, contados do
transito em julgado, respondendo os candidatos beneficiados solidariamente pela devolução, na
medida dos recursos que houver utilizado, conforme dispõe §9º, do art. 17, da Resolução TSE nº
23.607/2019. (Prestação de contas eleitorais final das prestadoras de contas eleição 2024 - Prefeita,
Bruna Lemes Fogaça, e Vice-Prefeita, Angenis Constantino de Souza Machado, que concorreram
cargo eletivo pelo Partido Liberal no município de Santo Antônio da Platina, nas Eleições
Municipais de 2024, julgadas aprovadas, com ressalvas, tendo em vista que, o montante do recurso
do FEFC utilizado indevidamente, corresponde a 8,50 % do total de gastos contratados na
campanha, aplicando-se do princípio da proporcionalidade e da razoabilidade. NÃO ELEITO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ANGENIS CONSTANTINO DE SOUZA MACHADO
(RECORRENTE)
MAURO BENIGNO ZANON (ADVOGADO)
MAURO BENIGNO ZANON JUNIOR (ADVOGADO)
BRUNA LEMES FOGACA (RECORRENTE)
MAURO BENIGNO ZANON (ADVOGADO)
MAURO BENIGNO ZANON JUNIOR (ADVOGADO)
JUÍZO DA 022ª ZONA ELEITORAL DE SANTO ANTÔNIO DA
PLATINA PR (RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

44699717
22/08/2025
17:59
Acórdão
Acórdão

Num. 44699717 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/08/2025 17:59:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217590675100000043638666
Número do documento: 25082217590675100000043638666
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/08/2025 16:42:45
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.049
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600290-
07.2024.6.16.0022 – Santo Antônio da Platina – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: BRUNA LEMES FOGACA
ADVOGADO: MAURO BENIGNO ZANON - OAB/PR63695
ADVOGADO: MAURO BENIGNO ZANON JUNIOR - OAB/PR83591-A
RECORRENTE: ANGENIS CONSTANTINO DE SOUZA MACHADO
ADVOGADO: MAURO BENIGNO ZANON - OAB/PR63695
ADVOGADO: MAURO BENIGNO ZANON JUNIOR - OAB/PR83591-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 022ª ZONA ELEITORAL DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CANDIDATAS A PREFEITA
E VICE. APLICAÇÃO DE RECURSOS DO
FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO
DE CAMPANHA (FEFC) DESTINADOS À
COTA
FEMININA
EM
DESPESAS
COMPARTILHADAS COM CANDIDATOS
MASCULINOS.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO DE BENEFÍCIO DIRETO
À CAMPANHA FEMININA. RECURSO
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto por Bruna
Lemes Fogaça e Angenis Constantino de
Souza Machado, candidatas aos cargos de
Prefeita e Vice-Prefeita do Município de
Santo Antônio da Platina/PR nas Eleições
de 2024, contra sentença que aprovou com

Num. 44699717 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/08/2025 17:59:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217590675100000043638666
Número do documento: 25082217590675100000043638666
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/08/2025 16:42:45
ressalvas a prestação de contas de
campanha, determinando a devolução ao
Tesouro Nacional da quantia de R$
28.164,69, diante do uso indevido de
recursos
do
Fundo
Especial
de
Financiamento
de
Campanha
(FEFC)
destinados à cota feminina, em razão de
sua
aplicação
em
serviços
jurídicos,
contábeis e produção de material de rádio
voltado
a
candidatos
masculinos
a
vereador, sem demonstração de benefício
direto à chapa majoritária feminina.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i)
saber se a utilização de recursos do FEFC
para o pagamento de serviços advocatícios,
contábeis e de gravação de programas de
rádio,
que
beneficiaram
também
candidaturas
proporcionais
masculinas,
configura desvio de finalidade, ainda que a
campanha majoritária alegue coordenação
e benefício indireto; e (ii) se a exigência de
comprovação
de
benefício
direto
à
campanha feminina para o uso de recursos
do FEFC viola o princípio da isonomia e
desestimula a participação feminina na
política.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução TSE nº 23.607/2019, em
seus arts. 17, §§ 6º e 7º, exige que os
recursos do FEFC destinados à cota de
gênero sejam aplicados exclusivamente em
benefício de candidaturas femininas, admitindo despesas comuns com
candidatos do gênero masculino apenas se
houver comprovação de benefício concreto
à campanha da mulher.
4.
A
documentação
juntada
pelas
recorrentes não comprova de forma objetiva
e inequívoca que os serviços contratados —
incluindo
advocacia,
contabilidade
e

Num. 44699717 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/08/2025 17:59:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217590675100000043638666
Número do documento: 25082217590675100000043638666
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/08/2025 16:42:45
gravação
de
rádio
—
beneficiaram
diretamente
a
campanha
majoritária
feminina, sendo insuficientes as alegações
genéricas de coordenação de campanha
entre
candidatas
e
candidatos
proporcionais.
5. A interpretação restritiva quanto ao uso
da cota feminina do FEFC não afronta o
princípio da isonomia, mas reforça sua
finalidade de ação afirmativa, assegurando
a efetividade das medidas de incentivo à
participação política de mulheres..

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido. Mantida a sentença
que julgou aprovadas com ressalvas as
contas eleitorais.

Tese de julgamento: 1. A utilização de
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) destinados à cota feminina exige a
comprovação objetiva e documental de
benefício direto à candidatura de mulheres.
2. A ausência de comprovação de benefício
direto à candidatura feminina na utilização
de recursos do FEFC configura desvio de
finalidade, justificando a determinação de
recolhimento dos valores indevidamente
utilizados ao Tesouro Nacional. 3. A
interpretação restritiva do uso de recursos
da cota de gênero do FEFC não viola o
princípio da isonomia, mas concretiza ações
afirmativas
destinadas
a
promover
a
participação feminina na política.
_________
Dispositivos relevantes citados: Resolução
TSE nº 23.607/2019, art. 17, §§ 6º e 7º.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR,
REspE nº 060027836, Rel. Des. Eleitoral
Jose
Rodrigo
Sade,
Acórdão
de

Num. 44699717 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/08/2025 17:59:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217590675100000043638666
Número do documento: 25082217590675100000043638666
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/08/2025 16:42:45
03/02/2025; TRE-PR, PC nº 060047465,
Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE
25/05/2022; TRE-PR, PC nº 060047092,
Rel. Des. Carlos Mauricio Ferreira, DJE
17/03/2022.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 20/08/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por BRUNA LEMES FOGAÇA e ANGENIS
CONSTANTINO DE SOUZA MACHADO, candidatas aos cargos de Prefeita e Vice-Prefeita do
Município de Santo Antônio da Platina/PR nas Eleições de 2024, contra sentença proferida pelo
Juízo da 22ª Zona Eleitoral que aprovou com ressalvas a prestação de contas da campanha,
determinando a devolução ao Tesouro Nacional da quantia de R$ 28.164,69, referente à
aplicação irregular de recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC).
Houve determinação de recolhimento de valores por suposta utilização do FEFC para custeio de
serviços advocatícios e contábeis (R$ 27.264,69) e de gravação de programas de rádio (R$
900,00) destinados à campanha de candidatos a vereador do Partido Liberal, sem comprovação
de benefício direto à campanha feminina.
Em suas razões recursais, sustentam as recorrentes que a campanha foi realizada de forma
coordenada entre a chapa majoritária (prefeita e vice) e os candidatos proporcionais (vereadores).
Alegam que os materiais e serviços contratados, embora tenham também alcançado candidatos a
vereador, beneficiaram diretamente suas próprias campanhas, conforme demonstrado pelos
documentos juntados aos autos. A contratação de serviços jurídicos e contábeis é obrigatória por
lei, sendo fundamental para a fiscalização e correta prestação de contas da chapa majoritária,
inclusive para registrar doações estimáveis e evitar omissões. Citam os arts. 45, §§ 4º e 5º, e 23,
§ 5º da Resolução TSE nº 23.607/2019, e jurisprudência do TSE, para sustentar que tais
despesas não são limitadas nem vedadas. Há desigualdade de tratamento, argumentando que
candidaturas masculinas não são penalizadas em situações similares, quando compartilham
despesas dentro do mesmo partido. Alegam que a penalização das mulheres candidatas, mesmo
diante de gastos transparentes e regulares, reforça barreiras estruturais e desencoraja a
participação feminina na política. Sustentam, com base no art. 19, § 6º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, que é legítima a realização de despesas comuns com candidatos homens, desde
que haja benefício para a campanha feminina — o que, segundo elas, foi efetivamente
demonstrado.

Num. 44699717 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/08/2025 17:59:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217590675100000043638666
Número do documento: 25082217590675100000043638666
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/08/2025 16:42:45
Requerem o provimento do presente recurso, com o reconhecimento da legalidade da
contratação dos serviços contábil e advocatício custeados com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), afastando-se a alegação de desvio de finalidade e, por
conseguinte, revogando-se a determinação de devolução dos valores ao Tesouro Nacional.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do recurso, destacando a
ausência de comprovação de benefício específico para as candidaturas femininas, conforme
exigido pelo § 6º do art. 17 da Resolução TSE nº 23.607/2019.

É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
No mérito, as razões recursais não demonstram fundamento jurídico suficiente para alterar a
conclusão adotada na origem.
A sentença entendeu que os valores utilizados no pagamento de honorários advocatícios
honorários contábeis e gravação de programa de rádio foram custeados com recursos
provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) destinados
exclusivamente à campanha feminina. Concluiu que a aplicação desses valores em benefício de
candidaturas masculinas a vereador, sem comprovação de vantagem direta à chapa majoritária
composta por mulheres, configurou uso indevido dos recursos e desvio de finalidade, nos termos
do § 6º do art. 17 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
As recorrentes sustentam que os serviços contratados beneficiaram diretamente sua campanha,
a qual foi conduzida de forma conjunta e coordenada com os candidatos proporcionais. Alegam
que os documentos anexados aos autos demonstram o vínculo dos materiais e serviços com a
candidatura majoritária e que as despesas com contabilidade e advocacia são legalmente
obrigatórias e não sujeitas a limites. Defendem a legalidade do custeio de despesas
compartilhadas e apontam violação ao princípio da isonomia, argumentando que a interpretação
restritiva adotada na origem desestimula a participação feminina na política.
A análise da controvérsia envolve a interpretação do art. 17, §§ 6º e 7º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, que dispõe sobre o uso exclusivo dos recursos do FEFC em campanhas femininas,
salvo em hipóteses excepcionais de despesas comuns que gerem benefício comprovado para as
candidaturas femininas.
Observa-se que não há nos autos comprovação objetiva e documental de que os serviços
contratados produziram benefício direto à campanha das recorrentes, conforme exige o art. 17, §
6º e §7º da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Art. 17 (...) § 6º A verba do Fundo Especial de Financiamento das Campanhas (FEFC) destinada ao custeio
das campanhas femininas e de pessoas negras deve ser aplicada exclusivamente nestas campanhas, sendo
ilícito o seu emprego no financiamento de outras campanhas não contempladas nas cotas a que se destinam.
(Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)

Num. 44699717 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/08/2025 17:59:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217590675100000043638666
Número do documento: 25082217590675100000043638666
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/08/2025 16:42:45
§ 7º O disposto no § 6º deste artigo não impede: o pagamento de despesas comuns com candidatos do
gênero masculino e de pessoas não negras; a transferência ao órgão partidário de verbas destinadas ao
custeio da sua cota-parte em despesas coletivas, desde que haja benefício para campanhas femininas e de
pessoas negras. (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)
Especificamente quanto aos gastos com gravação de spots de rádio, a sentença concluiu que não
houve comprovação de benefício à candidatura majoritária. A Nota Fiscal eletrônica descreveu
expressamente a prestação de serviços como “produção e gravação de spots de rádio para 14
vereadores campanha 2024”, não havendo qualquer menção à campanha da candidata a prefeita
ou à sua vice. Diante disso, a sentença entendeu que os recursos públicos do FEFC foram
utilizados exclusivamente em benefício de campanhas proporcionais masculinas.
Em relação aos pagamentos de honorários, a sentença apontou que houve pagamento de
despesas de candidatos homens, com valores oriundos do FEFC reservado para a campanha
feminina. Tal conduta, segundo a decisão, viola os §§ 6º e 7º do art. 17 da Resolução TSE nº
23.607/2019, que determinam que esses recursos só podem ser usados pela candidata no
interesse de sua própria campanha ou de outras candidaturas femininas, permitindo o custeio de
despesas comuns apenas se comprovado o benefício à campanha feminina. A sentença afirma,
ainda, que a obrigatoriedade legal da contratação de serviços contábeis e jurídicos não autoriza o
uso dos recursos exclusivos do FEFC feminino para cobrir despesas de homens, ainda que
aliados na campanha. Além disso, destacou-se que não há comprovação nos autos de que tais
gastos trouxeram algum benefício direto ou indireto à campanha feminina, caracterizando assim
uso indevido de recursos públicos e, por consequência, a obrigação de devolução ao Tesouro
Nacional.
Acertadamente decidiu o juízo da 22ª Zona Eleitoral, uma vez que esta Corte firmou
entendimento unânime nos termos da seguinte tese: “O uso de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) destinados à cota feminina, sem comprovação de benefício
direto à candidatura de mulheres, caracteriza–se como irregularidade passível de determinação
de recolhimento ao Tesouro Nacional.” (BRASIL. Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Recurso
Eleitoral Na Prestação De Contas Eleitorais 060027836/PR, Relator(a) Des. Eleitoral Jose
Rodrigo Sade, Acórdão de 03/02/2025, Publicado no(a) DJE 23, data 05/02/2025.). No mesmo
sentido: TRE-PR. PRESTAÇÃO DE CONTAS nº060047465, Acórdão, Des. Claudia Cristina
Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 25/05/2022.); TRE-PR. PRESTAÇÃO DE CONTAS
nº060047092, Acórdão, Des. Carlos Mauricio Ferreira, Publicação: DJE - DJE, 17/03/2022.
A interpretação que restringe o uso de recursos oriundos da cota de gênero do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) à sua finalidade específica não configura violação ao
princípio da isonomia, mas sim a concretização de ações afirmativas previstas na Resolução TSE
nº 23.607/2019. Permitir o uso compartilhado com base em meras alegações de apoio indireto
violaria a lógica da reserva legal, esvaziando sua eficácia prática.
Assim, a ausência da comprovação do benefício às candidaturas femininas caracteriza desvio de
finalidade na aplicação do FEFC, justificando a devolução dos valores indevidamente utilizados.
Nesse contexto, a decisão de primeiro grau encontra-se em plena consonância com os
precedentes desta Corte, e assim, o recurso interposto não merece provimento. Não há, portanto,
qualquer fundamento para a reforma da decisão recorrida, devendo ser mantida integralmente,

Num. 44699717 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/08/2025 17:59:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217590675100000043638666
Número do documento: 25082217590675100000043638666
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/08/2025 16:42:45
com o consequente desprovimento do recurso.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, o voto é pelo conhecimento e, no mérito, por negar provimento ao recurso,
mantendo-se a sentença que julgou aprovadas com ressalvas as contas eleitorais de Bruna
Lemes Fogaça e Angenis Constantino De Souza Machado.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600290-
07.2024.6.16.0022 - Santo Antônio da Platina - PARANÁ - RELATOR (A): DES. LUIZ OSORIO
MORAES PANZA - RECORRENTES: BRUNA LEMES FOGACA, ANGENIS CONSTANTINO DE
SOUZA MACHADO - Advogados do(s) RECORRENTES: MAURO BENIGNO ZANON - PR63695,
MAURO BENIGNO ZANON JUNIOR - PR83591-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 022ª ZONA
ELEITORAL DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osorio Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 20.08.2025